Tribunal: TJSP
Processo: 1019112-58.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COBRANÇA - Indeferimento da inicial com fundamento no art. 330, inc. IV do CPC - Extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I do CPC - Assistência Judiciária - Comprovação de hipossuficiência financeira - Juntada de documentos indicando que a declaração de IRPF do apelante não consta na base de dados da Receita Federal relativo a 2016, e saldo inexistente de imposto a pagar

Ementa:
COBRANÇA - Indeferimento da inicial com fundamento no art. 330, inc. IV do CPC - Extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I do CPC - Assistência Judiciária - Comprovação de hipossuficiência financeira - Juntada de documentos indicando que a declaração de IRPF do apelante não consta na base de dados da Receita Federal relativo a 2016, e saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir referente a 2019 - Extratos bancários demonstrando recebimento de valor a título de aposentadoria da Previdência Social - Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 4o da Lei 1060/50 - Benefício legal concedido - Sentença anulada - Remessa dos autos à Vara de origem para o prosseguimento do feito - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152795
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019112-58.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante PAULO
TADAHIRO MATUMOTO, são apelados SERGIO KUSAKABE (NÃO CITADO) e
LINDA HAQUEMI KATO KUSAKABE (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019112-58.2019.8.26.0361 -Voto no 21884 – Mogi das Cruzes
2
Apelação Cível no 1019112-58.2019.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Paulo Tadahiro Matumoto
Apelados: Sergio Kusakabe e Linda Haquemi Kato Kusakabe (não
citados)
Juiz: Domingos Parra Neto
VOTO 21.884
COBRANÇA - Indeferimento da inicial com fundamento no art. 330,
inc. IV do CPC - Extinção, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, inc. I do CPC - Assistência Judiciária - Comprovação de
hipossuficiência financeira - Juntada de documentos indicando que a
declaração de IRPF do apelante não consta na base de dados da
Receita Federal relativo a 2016, e saldo inexistente de imposto a
pagar ou a restituir referente a 2019 - Extratos bancários
demonstrando recebimento de valor a título de aposentadoria da
Previdência Social - Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e
art. 4o da Lei 1060/50 - Benefício legal concedido - Sentença anulada
- Remessa dos autos à Vara de origem para o prosseguimento do feito
- Recurso provido.
Trata-se de cobrança interposta por PAULO TADAHIRO
MATUMOTO que lhe move SERGIO KUSAKABE e LINDA
HAQUEMI KATO KUSAKABE em que a inicial foi indeferida, nos
termos do art. 330, inc. IV do CPC, e por conseguinte, julgado extinto
o feito, nos termos do art. 485, inc. I do CPC.
Inconformado, apela o autor pleiteando, preliminarmente, a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e
consequentemente, a anulação do julgado, remetendo-se os autos à
Vara de origem para o devido prosseguimento do feito.
Argui o apelante ter anexado documentos retirados do sítio
eletrônico da Receita Federal comprovando sua hipossuficiência
financeira, tendo, portanto atendido à determinação de fl. 31.
Não vieram contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019112-58.2019.8.26.0361 -Voto no 21884 – Mogi das Cruzes
3
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança movida pelo apelante.
No despacho inicial, para fins de concessão ao pedido de
assistência judiciária, foi determinado ao autor apresentar, em quinze
dias, suas duas últimas declarações do imposto de renda completa.
Em resposta, o autor informa ter sido já encartado
respostas da Receita Federal sobre a sua declaração ode renda,
bem como juntou comprovantes de rendimentos de sua aposentadoria.
O juízo de primeiro grau entendeu que o autor manteve-se
inerte à determinação, a ensejar o indeferimento da inicial, com
fundamento no art. 330, inc. IV do CPC, julgando-se extinto o feito,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I do CPC.
O recurso prospera.
Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
relator o Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do
pedido de justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões,
malgrado afirmação da parte de a situação econômica não lhe
permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019112-58.2019.8.26.0361 -Voto no 21884 – Mogi das Cruzes
4
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser
necessária a comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é
suficiente a declaração de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
Logo, não basta a simples afirmação, podendo o
magistrado determinar à parte que comprove a insuficiência
financeira.
Depreende-se dos autos que o apelante comprovou a sua
situação financeira hipossuficiente, eis que juntou comprovantes de
que sua declaração de IRPF não consta na base de dados da
Receita Federal relativo a 2016, e saldo inexistente de imposto a
pagar ou a restituir referente a 2019. (fls. 14/17).
Além do mais, o apelante juntou extrato bancário (fls. 18 e
34) a indicar que recebe aposentadoria da Previdência Social no
valor de R$ 1.460,00.
Destarte, considerando os documentos encartados é
forçoso concluir pelo deferimento do benefício da gratuidade de
justiça, à luz do art. 4o da Lei no 1060/50 e art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal.
Consequentemente, deverá ser anulada a sentença de
extinção, remetendo-se os autos à Vara de origem para o
prosseguimento da demanda.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator